Tribunal: TJPA
Processo: 0825839-22.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825839-22.2022.8.14.0401

APELANTE: JUAN PABLO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO DISCRIMINATÓRIA. ART. 5º DA LEI Nº 11.340/2006. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DOMINAÇÃO OU SUBJUGAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28992901, datada de 30/05/2025) que condenou
o apelante JUAN PABLO DA SILVA ALVES
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CPB. Com imposição de pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Decretação de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, sob a tese de incompetência absoluta do juízo por violação ao princípio do juiz natural - art. 564, inc. I, do CPP.

III - Razões de decidir

03.

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige, além da condição de mulher e do vínculo doméstico ou familiar, a demonstração de violência baseada no gênero, caracterizada por relações de poder, dominação ou discriminação. No caso concreto, embora os fatos tenham ocorrido no âmbito familiar e as vítimas sejam do sexo feminino, não há elementos que evidenciem motivação de gênero, mas sim desentendimento pontual, desprovido de conteúdo discriminatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei Maria da Penha não se aplica a todo e qualquer conflito doméstico envolvendo mulher, sendo indispensável a presença do elemento de gênero. Ausente tal requisito, mantém-se a competência da Justiça Comum, não havendo falar em violação ao princípio do juiz natural ou nulidade processual.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

05. A incidência da Lei Maria da Penha pressupõe a demonstração de violência baseada no gênero, não sendo suficiente a mera condição feminina da vítima ou a existência de vínculo doméstico ou familiar, razão pela qual, ausente elemento indicativo de discriminação ou subjugação de gênero, subsiste a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 9º, do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

“(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1993476 DF 2021/0330617-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

(STJ - AgRg no REsp: 1858694 GO 2020/0014912-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401 28976152, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - CJ: 08143468720228140000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/12/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0825839- 22.2022.8.14.0401
.

APELANTE: JUAN PABLO DA SILVA ALVES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JUAN PABLO DA SILVA ALVES
(ID: 28992915, em 21.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 28992901 em 30.05.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28992809) que, em 28 de novembro de 2022, no município de Belém/PA, o acusado passou a agredir fisicamente sua irmã, Ivana Dandara Brito Alves, e sua madrasta, Dailane Patrícia Santos de Brito, em decorrência de um desentendimento no interior da residência em que coabitavam.

Cumpre registrar que
o apelante se encontra em liberdade
,
tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
03 (três) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28992915, em 21.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A decretação de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, sob a tese de incompetência absoluta do juízo por violação ao princípio do juiz natural (art. 564, inc. I, do CPP), argumentando que, por tratar-se de violência contra mulheres (irmã e madrasta) em âmbito doméstico, o caso atrairia a competência exclusiva das Varas de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, invocando a incidência da Lei Maria da Penha e o Tema Repetitivo 1186 do STJ.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28992919, em 05.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando a manutenção
in totum
da sentença penal combatida e rechaçando a configuração de violência baseada no gênero.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29714962), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com a acusação de que a conduta derivou de um desentendimento pontual entre familiares, e de que a tentativa defensiva de deslocar a competência para as Varas de Violência Doméstica configura interpretação extensiva indevida da Lei Maria da Penha, o que traria prejuízo à segurança jurídica.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA
)
.

A preliminar suscitada pela Defesa não merece acolhimento
.

O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de incompetência absoluta do Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo, por conseguinte, a competência de uma das Varas especializadas, nos termos da
Lei nº 11.340/2006
.

A tese
, contudo,
não se sustenta
.

Da análise dos autos, bem como dos fundamentos expendidos na sentença de primeiro grau (ID: 28992901), nas contrarrazões ministeriais (ID: 28992919) e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29714962), verifica-se que
não estão presentes os requisitos legais indispensáveis à incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha
.

Com efeito, o art. 5º da Lei nº 11.340/2006 estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher pressupõe
não apenas a condição de sexo feminino da vítima
e a
existência de vínculo doméstico
, familiar ou afetivo,
mas também que a conduta esteja inserida em um contexto de violência baseada no gênero
, caracterizado por relações de poder, dominação, subjugação ou discriminação.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, assentando que
não basta a condição feminina da vítima
, sendo imprescindível a demonstração de que a agressão decorreu de sua condição de mulher.

Nesse sentindo:

“(...)
A Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher
,
mas apenas aquela baseada na relação de gênero
,
isto é
,
atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais
,
mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher
. - Na hipótese, embora os fatos tenham ocorrido em uma relação de desentendimento entre filha e mãe, dentro da casa do recorrente, que era, à época, padrasto da vítima, os fatos não revelam contexto de violação de gênero, porquanto a discussão dizia respeito a questões financeiras. Considero relevante atentar também para o fato de que a vítima morava em outro país, estando apenas a passeio. (...) “(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1993476 DF 2021/0330617-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). Grifei.

“(...) Com efeito,
a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher
,
mas apenas aquela baseada na relação de gênero
,
isto é
,
atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais
,
mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher
. (...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, [...]
para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada
,
não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar
,
exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero
,
ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher
. (REsp n. 1 .726.181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1858694 GO 2020/0014912-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020). Grifei.

No caso concreto, verifica-se que o apelante praticou agressões contra sua madrasta e sua irmã, no âmbito de convivência familiar.

Todavia,
não há qualquer elemento probatório que indique que tais condutas tenham sido motivadas por discriminação de gênero ou por intenção de subjugação das vítimas em razão de sua condição feminina
.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28992919), a situação delineada nos autos revela
desentendimento pontual no seio familiar
,
sem carga discriminatória de gênero
.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça (ID: 29714962) consignou tratar-se de episódio isolado, ocorrido em contexto de alteração comportamental do agente, que se encontrava sob efeito de substâncias, inexistindo demonstração de violência estrutural ou sistemática contra as vítimas.

A invocação do
Tema Repetitivo 1186 do Superior Tribunal de Justiça
não socorre a Defesa.

O referido precedente não dispensa a análise do contexto de gênero, mas apenas estabelece a prevalência da Lei Maria da Penha em hipóteses de conflito normativo, desde que configurada, em primeiro plano,
a violência baseada no gênero
(requisito que, como visto,
não se verifica na espécie
.

Admitir a tese defensiva implicaria conferir
interpretação extensiva indevida à Lei Maria da Penha
, alargando seu campo de incidência para situações que não se enquadram na ratio legis, em prejuízo da segurança jurídica e da correta distribuição da competência jurisdicional.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem firmado entendimento no sentido de que a incidência da Lei nº 11.340/2006 exige a demonstração de que a violência praticada decorre de motivação baseada no gênero da vítima, não sendo suficiente a mera existência de vínculo familiar ou o fato de a ofendida ser do sexo feminino. Em situações de conflitos familiares desprovidos de contexto de discriminação, dominação ou opressão de gênero, afasta-se a aplicação da Lei Maria da Penha, por ausência de seu pressuposto material de incidência.

Nesse sentindo:

“(...)
Jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei Maria da Penha em litígios familiares sem motivação discriminatória de gênero
,
mesmo diante de comportamentos potencialmente ofensivos
. (...)
A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência baseada no gênero da vítima
,
o que não se configura em conflitos familiares entre irmãos sem elementos de discriminação ou opressão
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401 28976152, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) .
Verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente
,
mas sim a idade da ofendida e a sua fragilidade perante o agressor
,
motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência (
...) “(TJ-PA - CJ: 08143468720228140000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/12/2022). Grifei.

Dessa forma, ausente o elemento de gênero exigido pelo art. 5º da Lei nº 11.340/2006, afasta-se a incidência do referido diploma legal, subsistindo a competência da
Justiça Comum
, especificamente da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, para processar e julgar o feito.

Por conseguinte,
não há violação ao princípio do juiz natural
, tampouco nulidade a ser reconhecida com fundamento no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
, mantendo-se hígida a competência do juízo de origem.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29714962)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

JUAN PABLO DA SILVA ALVES
, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID:28992901), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026